Tribunal: TJDFT
Processo: 0703586-55.2025.8.07.0002
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "AUSENTE 3X". TEMA 1132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. MORA CONSTITUÍDA PELO SIMPLES ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SENTENÇA CASSADA.
1. O Decreto-Lei 911/69 estabelece que a ação de busca e apreensão requer a comprovação da alienação fiduciária e do inadimplemento ou mora, conforme art. 2o, § 2o. A comprovação da mora pode ser feita por meio de carta registrada com aviso de recebimento, nos termos do art. 2o, § 3o.
2. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese do Tema Repetitivo 1132: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". A tese deve ser aplicada ao caso, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil (CPC).
3. A partir do entendimento consolidado no Tema 1132, não é necessário que alguém receba a notificação extrajudicial para constituição em mora da devedora. Basta a simples comprovação do envio da correspondência ao endereço constante no contrato. Qualquer comprovante de recebimento é dispensável.
4. Torna-se irrelevante a discussão sobre o motivo da devolução da correspondência, seja por "ausente", "desconhecido", "mudou-se" ou "não procurado". Ficam extintas as intimações por edital e por hora certa quando ninguém é encontrado no endereço, pois mesmo nesses casos a notificação será válida e legítima.
5. Na hipótese, o banco comprovou que enviou a notificação por aviso de recebimento ao endereço da ré constante no contrato. A mora da consumidora foi constituída independentemente da devolução com anotação "ausente 3x".
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para determinar o prosseguimento do feito na origem.